Tribunal: TCU
Processo: 014.861/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8054/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.861/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andrea Christina de Camargo da Silva (XXX.578.607-XX); Elisabete de Oliveira Torres Homem (XXX.619.807-XX); Glaucia Mazoni (XXX.545.017-XX); Ivi Muniz da Silva (XXX.529.097-XX); Marinete Dias da Silva (XXX.592.217-XX); Marisa de Oliveira Torres Homem (XXX.619.997-XX); Stella Muniz da Silva (XXX.449.467-XX); Vera Lucia Torres Homem Pereira dos Santos (XXX.836.357-XX); Waleska Pereira da Silva (XXX.878.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.